Tribunal: TJDFT
Processo: 0023452-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC).
3. Quando o título extrajudicial que dá lastro a execução for nota promissória, tem-se que o prazo prescricional será de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra). 4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Para caracterizar a prescrição intercorrente é indispensável que o exequente seja previamente intimado para promover o andamento da demanda executória.
5. Recurso conhecido e desprovido.